Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO QUE SE PRETENDE ANULAR. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZADA E NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO DO ART. 85, § 2o DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 319 do CPC, a petição inicial deve trazer as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, estando em desconformidade com o mencionado dispositivo a peça que não colaciona o documento utilizado para efetuar a transferência dos imóveis aos adquirentes constantes das matrículas, pois é necessário que se precise o ato ilícito que se busca anular.

2. Se na forma do art. 321 do CPC, o juízo a quo oportunizou aos autores a respectiva emenda, mas a parte não saneou a falha, mostra-se correta a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma.

3. O art. 85, § 2o do CPC estabelece gradação de parâmetros para fixação de honorários sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa (Acórdão 1277925, 07132468620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não havendo condenação, nem proveito econômico aplicável ao caso, deve ser mantida a condenação que utilizou o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência.

4. Recurso desprovido.